Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por LAAD AMERICAS NV contra a r. sentença exarada sob o ID 70765893. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Execução em desfavor de GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTROS, com vistas a compelir os réus ao pagamento do valor equivalente em reais a US$ 948.012,38 (novecentos e quarenta e oito mil, doze dólares americanos e trinta e oito centavos de dólares americanos), representado pela Escritura Pública de Confissão de Dívida Hipotecária (ID 70764393) e posteriores Aditivos à Confissão de Dívida (ID 70764394, ID 70764395, ID 70764396 e ID 70764397). Após a citação dos executados, as partes, conjuntamente, apresentaram petição informando a celebração de acordo quanto ao pagamento parcelado da dívida, pleiteando a sua homologação e o prosseguimento da ação de execução, indicando, na oportunidade, dois bens imóveis à penhora (ID 70765792). Em decisão de ID 70765804, o juízo a quo indeferiu a penhora dos imóveis indicados pelos litigantes, sob o fundamento de que a expropriação de bens somente é efetuada em caso de inadimplemento da parte, o que não se verifica no caso dos autos, já que inexiste notícia de descumprimento do que fora transacionado. Por meio das petições conjuntas de ID 70765808 e ID 70765811, os litigantes informaram não mais possuírem interesse na realização e homologação do acordo, porquanto tal circunstância, segundo o juízo a quo, impossibilitaria a penhora dos imóveis. Na mesma ocasião, demonstraram interesse na celebração de convenções processuais, conforme art. 190, do CPC, consubstanciadas na penhora das duas propriedades indicadas pelas partes, na homologação do valor da avaliação dos bens indicados e posterior suspensão da execução pelo período de seis meses, o que fora deferido pelo magistrado primevo na decisão de ID 70765812. Em petição de ID 70765840, as partes rememoraram que o acordo anteriormente celebrado, em conjunto ao primeiro aditivo realizado, contemplava a previsão de pagamento de parcelas até 30 de dezembro de 2020, quando então um novo fluxo seria definido. Em continuidade, esclareceram haverem celebrado o segundo aditivo ao acordo (ID 70765841), por meio do qual foi estabelecido um fluxo de pagamento até 31 de dezembro de 2024, ocasião em que pleitearam a manutenção da suspensão do processo executivo durante o período de cumprimento das obrigações previstas no acordo, na forma do artigo 922 do CPC. Desde então, o juízo a quo, a pedido das partes, renovou o período de seis meses de suspensão da ação de execução (ID 70765842, ID 70765849, ID 70765858, ID 70765870, ID 70765877, ID 70765883, ID 70765887 e ID 70765890). Após o fim do último período de suspensão, o exequente, em petição protocolada em 21 de novembro de 2024 (ID 70765892), renovou, mais uma vez, o pedido de manutenção da suspensão da execução, salientando que o acordo celebrado entre as partes ainda não foi integralmente cumprido. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 70765893), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a homologação do acordo e resolveu o processo sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, (t)endo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação e, não havendo notícia de mora, o presente feito deve ser extinto. Renitente, a parte exequente interpôs recurso de Apelação (ID 70765898), em que sustenta que o acordo procedimental previsto no art. 190, do CPC prescinde de homologação judicial, bem como que não requereu a homologação da transação, de modo que a r. sentença não teria respeitado o princípio da congruência, revelando-se ser extra petita. Assevera que, ainda que houvesse realizado pedido de homologação de acordo, inexiste óbice para homologação em sede de execução, em razão de que o art. 139, V, do CPC dispõe expressamente que incumbirá ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Aduz, outrossim, que o inadimplemento da parte não constitui pressuposto processual, de modo que a celebração e cumprimento de uma transação não desconfigura o preenchimento dos pressupostos processuais, tampouco impede a resolução do processo com análise do mérito mediante a homologação de acordo. Ao final, postula o provimento do recurso para o fim de que seja determinada (a) suspensão do feito por mais 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento integral das obrigações pactuadas. Comprovante de recolhimento do preparo coligido ao ID 70765899. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme se observa das razões recursais, verifica-se que a pretensão da apelante se consubstancia no provimento do recurso para que o processo executivo permaneça suspenso por mais seis meses para o cumprimento integral das obrigações pactuadas. Sucede, contudo, que a própria exequente informou que o acordo celebrado previa um fluxo de pagamento até 31 de dezembro de 2024. E, assim como afirmado pelo magistrado sentenciante, inexiste notícia nos autos de inadimplemento da parte devedora. Sob este raciocínio, compreendo pertinente, antes de prosseguir ao julgamento do recurso, oportunizar à apelante esclarecer quanto ao efetivo cumprimento do acordo, até mesmo para fins de verificação de seu interesse recursal. Ante o exposto, determino a intimação da apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto à questão, esclarecendo, sobretudo, quanto ao (in)adimplemento dos apelados no cumprimento do acordo, existência de eventual passivo ou obrigação remanescente, e a pertinência (necessidade e utilidade) da renovação da suspensão do processo executivo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação.